Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-22.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002686-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA NUNES GOMES - CPF: 041.959.931-21 (APELANTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, o que impõe-se o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002686-22.2024.8.11.0002

APELANTE

:

FLAVIA NUNES GOMES

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIA NUNES GOMES
,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar outrora concedida, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos da parte autora.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que

há irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
em virtude da alteração implementada no Decreto-Lei 911/1969 pela Lei 13.043/2014, torna-se indubitável que não existe cláusula explícita que respalde a adoção do correio eletrônico (e-mail) como meio válido para o encaminhamento da notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor fiduciário em situação de mora
” (sic).

Defende “
a ausência de segurança e confiabilidade comparáveis a outros meios tradicionais, tais como a notificação extrajudicial por meio de cartório ou pelos serviços postais, com aviso de recebimento. Isso se deve à falta de garantia de que o destinatário tenha efetivamente recebido a mensagem, bem como à incerteza quanto à autenticidade e integridade do arquivo enviado
” (sic).

Sustenta que “
No recente julgamento do Recurso Especial (REsp) n.º 2.022.423, proferido pela Ministra Relatora Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ, em 29 de agosto de 2023, constata-se uma confirmação das discussões previamente apresentadas nesta manifestação sobre a inviabilidade de se comprovar a situação de mora por meio da notificação enviada via e-mail
” (sic).

Afirma que “
a exigência de emenda inicial é descabida, ante o descumprimento do requisito previsto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e seu rito especial, alinhando-se às determinações edificadas pelo entendimento da Súmula 72 do E. STJ
” (sic).

Diz que “
o juízo singular tenha reconhecido a ausência de constituição em mora, ele deixou de determinar a extinção da ação, em claro conflito ao que dispõe a legislação federal, bem como aos reiterados precedentes do E. STJ
” (sic).

E ainda, quanto ao documento juntado pelo banco após a determinação do juízo, alega que “
implica nítida contrariedade ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 e ao Tema Repetitivo 1132 do STJ, uma vez que a notificação não foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme solicitado pelo fiduciário, que não cumpriu o requisito previsto em lei e consubstanciado pelo entendimento jurisprudencial
” (sic).

Assevera que “
a falta de regular notificação que constitui a devedora em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, tornando a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão, vindicando ainda pela concessão da justiça gratuita (Id. 249126153)

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

249126159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pela apelante, ante a comprovação documental (Id. 254390182) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, restando dispensada do recolhimento do preparo deste recurso.

Ultrapassada a questão, conforme relatado
cinge-se a controvérsia em saber se a autora apelada comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Pois bem,
inicialmente, destaco que a sentença agiu corretamente quando decretou a
revelia
da
requerida apelante

FLAVIA NUNES GOMES
, uma vez que, devidamente citada em Id. 249124735, não apresentou defesa no prazo legal.

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, em aceitação, como verdadeiros, os fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que a recorrente sendo declarada revel em sentença, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a
matéria
leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo da recorrente aborda
matéria

fática
, onde ela pretende discutir suposta irregularidade na constituição da mora
,
o que não pode ser admitido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é
o que preleciona o artigo
1.013
do
CPC,
in verbis
:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Desse modo, e tendo em vista que a insurgência da apelante se restringe à
matéria

não abordada no momento oportuno
, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
– PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, o que impõe-se o não conhecimento do recurso
”.
(N.U 1004798-96.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVERSAS ALTERAÇÕES DE VOO –
REVELIA

DECRETADA
NA
ORIGEM
– MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Operado o efeito da
revelia
, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)”.
(N.U 1001926-26.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
REVELIA DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM A MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por VICTOR MEJIA AGUIRRE contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação de busca e apreensão proposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, consolida a posse plena e exclusiva do veículo em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na análise dos argumentos de apelação em face da revelação decretada, que impedem a apreciação de questões factuais não suscitadas em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revelação corretamente decretada pela não apresentação de contestação em tempo hábil pelo apelante, sem comprovação de impedimento válido.
Inovação recursal: não é permitido discutir em grau de apelação matérias de ordem fática que deveriam ter sido tratadas na contestação, conforme o art. 346 do CPC.

Questões de direitos cognoscíveis de ofício não foram suscitadas pelo apelante, sendo vedada a apreciação de matérias excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A revelação impede a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de inovação."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 346 e art. 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019; TJMT, Apelação Cível 1004679-47.2017.8.11.0002, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019”.
(N.U 1000418-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024